Tribunal: TJMT
Processo: 1027307-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027307-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), MARCIO LEAO CAMPOS - CPF: 001.816.471-41 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO "CONEXÃO 15" – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.

SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E FREAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. AVENTADA A NULIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS

– MEDIDA REAVALIADA PERIODICAMENTE PELO D. JUÍZO
A QUO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, denunciado pelo delito de participação em organização criminosa, tratando-se,
in casu
, da facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido a conduta do paciente desvelada no bojo de operação que resultou na denúncia de 50 (cinquenta) pessoas supostamente envolvidas com o interesse da organização de monopolizar o tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, sendo medida de rigor a interrupção de suas atividades; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta ao paciente, se a análise dos autos revela que o paciente teve a necessidade de manutenção da prisão cautelar reavaliada periodicamente pelo d. juízo
a quo
, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que a mera superação do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027307-26.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA

PACIENTE: MÁRCIO LEÃO CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), em razão da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
27/04/2023
, após o deferimento de representação formulada pela d. autoridade policial no bojo da Operação Policial “
Conexão 15”.

Posteriormente, colhe-se dos documentos que instruem o
writ
que houve o oferecimento de denúncia por parte do
parquet
, imputando-lhe o delito de
pertencimento à organização criminosa
[
art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013
], no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042.

A fim de ilustrar o suscitado
constrangimento ilegal
, aduz o d. causídico, como primeira vertente da insurgência, a ocorrência de
ilegalidade na ausência de revisão da prisão preventiva
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; ao que acrescenta ter sido o decreto segregatício exarado
à míngua de fundamentação adequada
, não se encontrando presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula o impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 191009676 ao ID 191009690.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deixou de apreciar o pedido liminar
, arrazoando inexistir qualquer justificativa apta a ensejar sua análise em regime excepcional, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural (ID 191088167).

Posteriormente, o impetrante carreou aos autos demais documentos destinados a comprovar as alegações contidas no
writ
(ID 191106152).

Redistribuídos os autos à minha relatoria pelo critério da prevenção,
a liminar foi
indeferida
(ID 191201697), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 193122163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 193653689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
MÁRCIO LEÃO CAMPOS
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis; nada obstante, a Operação Policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
27/04/2023
, ao passo que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
foi cumprido na mesma data.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a incoativa ministerial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, dando início, dessa forma, à Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
MÁRCIO LEÃO CAMPOS
, consoante já exposto,

restou denunciado como incurso nas sanções do
art. 2o, §2o e §4o, I da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
MÁRCIO
seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista” e adquirindo os entorpecentes do corréu
Alisson Carlos Pedroso Veloso
.

Por derradeiro, a consulta aos autos originários revela que a prisão cautelar imposta ao paciente foi mantida pelo d. juízo
a quo
em
07/12/2023
; encontrando-se o increpado preso preventivamente, portanto, desde
27/04/2023.

Nesse cenário, nos termos já relatados, suscita o d. causídico, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio tanto na tese de
nulidade da prisão por ausência de sua revisão no prazo nonagesimal
, nos termos da legislação processual penal pátria, quanto sob o viés da
inidoneidade do decreto segregatício
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
, partindo, por critério lógico, do exame da legalidade da medida constritiva imposta ao paciente.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
pertencimento à organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como da necessidade de
fazer cessar a atuação da organização criminosa supostamente integrada por ele.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
Outrossim,
os indícios suficientes de autoria de MÁRCIO LEÃO CAMPOS restaram demonstrados com as informações trazidas aos autos dos diálogos contidos no celular apreendido com ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO.

Dos referidos diálogos,
há indícios de que MÁRCIO LEÃO CAMPOS integra a Organização Criminosa, possuindo, ainda, a função de “lojista” (traficante de drogas).
Vejamos: [...].

Dessa forma,
extrai-se, além dos indícios suficientes de autoria, a periculosidade do agente, reclamando medida enérgica para fazer cessar a prática delitiva, garantindo a ordem pública. Portanto, demonstrado o periculum libertatis, bem como os indícios de autoria de MÁRCIO LEÃO CAMPOS, o pedido de Prisão Preventiva deve ser deferido, com a finalidade de fazer cessar a reiteração delituosa
”.

(Decisão de ID 94039121 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (Pje) revela, ademais, que, em
07/12/2023
, o d. juízo
a quo
promoveu a
reanálise
da medida constritiva imposta ao paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, decidindo pela necessidade de
manutenção do ergástulo
.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta ao caderno processual revela terem sido identificadas, pelas investigações policiais, conversas travadas entre o paciente
MÁRCIO
e
Alisson Carlos
, igualmente denunciado nos autos originários, dando conta do tráfico de entorpecentes, sem que se ignore, ainda, que se cuida de organização criminosa de
expressivo alcance
, atuando os denunciados nos Municípios de Juína, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, todos no Estado de Mato Grosso, com vistas, ao que tudo indica, ao
controle do narcotráfico na região
.

Nesse cenário, deve-se considerar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Demais disso, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
31/08/2022
, o paciente foi recolhido ao cárcere apenas em
27/04/2023
; sendo certo, outrossim, que a circunstância de os fatos imputados ao paciente datarem de 2021
não constitui óbice à imposição da medida.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada nulidade por ausência de revisão da prisão no prazo nonagesimal

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da medida cautelar
, sustentando, em síntese, terem se passado “
mais de 6 meses, desde a decretação da prisão preventiva do paciente, sem que tenha havido a devida revisão da medida
”.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados na inicial do
writ
,
razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Demais disso, da análise dos autos, extrai-se ter sido o mandado de prisão cumprido em
27/04/2023
, com reavaliação da necessidade de manutenção do cárcere cautelar em
24/08/2023
(ID 126515197 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025) e, posteriormente, em
07/12/2023
(ID 136493572 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025); não havendo falar, portanto, em ilegalidade decorrente de ausência de revisão do ergástulo, ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias entre uma revisão e outra, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MÁRCIO LEÃO CAMPOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023